Tribunal: TJMT
Processo: 0001957-14.2015.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0001957-14.2015.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Criminal de São Jose dos Quatro Marcos.
Apelante: CLAUDIO BRAZ.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO - CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incabível acolher o pleito de absolvição do crime de desacato, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos.
2. O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções.
3. Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001957-14.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO BRAZ - CPF: 474.675.091-20 (APELANTE), SEVERINO BIANCHINI - CPF: 177.910.141-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO -
CONDUTA TÍPICA - REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO - OFENSAS DIRIGIDAS À FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incabível acolher o pleito de
absolvição
do crime de
desacato
, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, cabendo ressaltar que o depoimento da vítima em crimes desta natureza constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando congruente com as demais provas coligidas nos autos.

2.

O c. STJ já reconheceu a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico pátrio, visando à proteção do agente público contra possíveis ofensas no exercício de suas funções.

3.

Restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desacato, bem assim o elemento subjetivo do tipo – intenção de desprestigiar a função pública.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021